Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BENS DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. ART. 789 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Ademais, o art. 790, III, do estatuto processual civil dispõe que se sujeitam à execução os bens do devedor.

2. Nessa perspectiva, verifica-se que o cumprimento de sentença referente aos autos de origem prossegue em direção à satisfação do crédito dos exequentes, com determinação de penhora de fração de imóveis de titularidade dos executados, e não se evidencia constrição indevida de bens de terceiros não integrantes da lide, como querem fazer crer os ora agravantes.

3. Ante o desmembramento do imóvel em glebas, não há copropriedade e, portanto, não se mostra necessária a intimação dos adquirentes das frações alienadas.

4. Recurso conhecido e desprovido.